Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008548-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EUGENIO DE MIRANDA - CPF: 081.090.871-91 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008548-56.2021.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA -DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
SUPOSTO MOTIVO SOMENTE SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS -
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -
COBRANÇA INDEVIDA -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte,
condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008548-56.2021.8.11.0041

Apelação no

1008548-56.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO BMG SA

Apelado:
LUIZ EUGENIO DE MIRANDA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA.

Ação:
Ação para Restituição de Indébito em Dobro c.c Danos Morais, proposta por
LUIZ EUGENIO DE MIRANDA
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Condenou, ainda, a requerida a restituir de forma dobrada o valor mensal de R$1.049,28 descontados em folha de pagamento do autor nos meses de junho de 2018 a fevereiro de 2019, que deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Condeno, por fim, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor proveito econômico obtido pelo autor.

Apelação
(Id

162215357): Suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que

o contrato foi firmado entre as partes em 11/03/2011,
ou seja, há mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação. No mérito, afirma que os descontos reclamados decorrem de

contrato

diverso

–

contrato

no 237127825 –

que

foi

devidamente

firmado

entre

as

partes

e

declarado válido na

sentença proferida no processo de no 3336114.2014.811.0041. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.
Afirma que a repetição do indébito deverá se dar apenas na

forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 162215360)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008548-56.2021.8.11.0041

Apelação no

1008548-56.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO BMG SA

Apelado:
LUIZ EUGENIO DE MIRANDA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O banco
suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que

o contrato foi firmado entre as partes em 11/03/2011,
ou seja, há mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Nos casos relacionados à restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir do último desconto, como se lê:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A propósito, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC
– PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2011 e finalizaram em 2015, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.
(...)” (TJMT, AP 1000388-92.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SEIS ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O
prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)” (TJMT, AP 1035147-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Assim, o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora iniciaram em junho

de

2018

e terminaram em fevereiro de 2019.

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional iniciou em fevereiro de 2019, data do último desconto.

A presente ação foi ajuizada em março de 2021.

Dessa forma, não configurada a prescrição.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO

Narra o autor que contratou empréstimo consignado contrato n. 218324748 - com o banco requerido.

Aduz que em decorrência de alteração contratual sem sua anuência, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão contratual (processo n. 3336114.2014.811.0041), que tramitou perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Informa que a prova pericial produzida naqueles autos concluiu pela falsificação de sua assinatura, sendo acolhida pelo juízo que declarou nulos os contratos e determinou a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, bem como determinou a restituição dos valores creditados em sua conta bancária, referentes aos contratos que não firmou.

Alega que mesmo após decisão judicial transitada em julgado, a instituição financeira manteve os descontos mensais no valor de R$1.049,28. Aduz que denunciou o descumprimento da sentença, sendo o pedido indeferido ao fundamento de necessidade de ação autônoma.

Afirma suportar um prejuízo no montante de R$9.443,52, em razão dos descontos mensais de R$1.049,28 em sua remuneração nos meses de junho de 2018 a fevereiro de 2019, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que o banco requerido não comprovou a legalidade dos descontos em sua defesa, somente alegou que "
o

contrato

registrado

sob

o

no

218324748

(CONTRATO

OBJETO DA LIDE), no valor principal de R$

35.261,94, a ser

pago

em

72

parcelas

de

R$

1.049,28

cada,

conforme

comprovante

de

operação

em

anexo.

A

data

da

operação

é

11/03/2011,

sendo liberado para parte autora o

valor

referente ao

contrato,

por

meio

de

deposito

em

conta,

conforme comprovante e contrato e anexo."
(Id. 162215331).

No entanto, nota-se que a sentença proferida nos autos no
3336114.2014.811.0041
, a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 218324748:

“[...]

Diante disso, não vejo outro caminho senão declarar a nulidade dos contratos n. 238931581, 248614754, 242202780, 233727794, 246102803, 201960037, 231069105, 212381187, 237949979,
218324748
, 245012054, bem como a inexistência de débitos resultantes dos referidos contratos, em vista dos documentos acostados pelas partes que demonstram a negligência do requerido, haja vista as fraudes ocorridas."
(g.n)

Ademais, em que pese o banco alegar que nunca realizou qualquer desconto em razão do contrato em questão, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos cópias de seu holerite que demonstram os descontos efetuados pelo banco, no valor de R$1.049,28 (Id. 162215307). Contudo o banco requerido não juntou aos autos, em momento oportuno, o suposto contrato que deu origem aos descontos.

Realça-se que
o banco defende nas razões de seu apelo que os descontos reclamados decorrem de

contrato

diverso

–

contrato

no 237127825 –

que teria sido

firmado

entre

as

partes

e

declarado válido na

sentença proferida no processo de no 3336114.2014.811.0041.

No entanto, verifica-se que os argumentos ora utilizados, não foram objeto da contestação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Nesse sentido:

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Contrato bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito e tutela antecipada. Sentença de parcial procedência, para o fim de condenar a Instituição requerida a restituir à autora, em dobro, os valores a título de "mora cred pess", no que exceder ao valor das parcelas devidas. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Petição que atende aos requisitos legais.
Ré que somente nas razões recursais vem esclarecer o motivo de ter efetuado a cobrança, na conta bancária da autora, da intitulada "mora cred pess". Matéria não arguida na peça defensiva. Inovação recursal inadmissível. Impossibilidade de apreciação em grau de recurso.
Devolução em dobro afastada. Ausência de má-fé da ré. Indenização por dano moral não caracterizado. Fatos que não configuram abalo ou sofrimento que caracterizem dano indenizável. Sucumbência recíproca mantida. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré provido, para que a repetição do indébito se dê de forma simples, e não dobrada, e recurso adesivo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004068-89.2017.8.26.0483; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância.
(N.U 0000108-46.1997.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR A QUO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS, RETRATANDO, INCLUSIVE, INOVAÇÃO RECURSAL EM ALGUNS PONTOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO .
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação nas razões recursais. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.
(N.U 0011665-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Assim, não demonstrada a legalidade da cobrança,
os valores descontados na conta corrente da parte autora comportam restituição.

Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nessa senda, tem-se que os descontos na fola de pagamento do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido,
apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023